Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704044-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON MARTINS RAMOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre a fixação dos honorários sucumbenciais (CPC/2015 85), uma vez que, diante das especificidades da esfera trabalhista, não foram arbitrados na sentença da reclamação ratificada pelo d. Juízo a quo (IDs 20743588 e 20743599). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator